Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇAO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPERTINÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO.
I - A alegação de impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao arrematante do imóvel em ação de imissão na posse.
II – A exigibilidade da taxa de ocupação é devida pelo antigo proprietário do imóvel arrematado por força do art. 37-A da Lei 9.514/97, a qual equivale a 1% do valor do imóvel.
III – Apelação parcialmente provida.